Tribunal: TJBA
Processo: 8032915-48.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8032915-48.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO ESPECIAL DEVIDA A DEPENDENTES DE POLICIAIS MILITARES FALECIDOS EM SERVIÇO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP) V. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada por pensionistas de policiais militares falecidos em serviço, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando desconstituir acórdão proferido em mandado de segurança, sob alegação de julgamento extra petita e erro de fato, por ter o julgado determinado a implantação da GAP V em pensão previdenciária, quando o pedido se referia à pensão especial, com base na Lei Estadual nº 222/1949. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao deixar de considerar que o pedido dizia respeito à pensão especial e não à previdenciária; (ii) definir se houve julgamento extra petita e consequente violação ao art. 492 do CPC, apta a justificar a rescisão do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão rescindendo incorre em erro de fato ao confundir os regimes de pensão previdenciária e pensão especial, desconsiderando que o pedido se restringia à implantação da GAP V na pensão especial, expressamente reconhecida nos autos originários. A decisão rescindenda violou os arts. 141 e 492 do CPC ao julgar pedido diverso do formulado, caracterizando julgamento extra petita, porquanto apreciou a implantação da GAP V em benefício previdenciário quando o pleito era restrito à pensão especial. A legislação estadual (Lei nº 222/1949, art. 1º) garante às pensionistas especiais a integralidade dos vencimentos percebidos pelo servidor falecido em serviço, incluindo a GAP, reconhecida como verba de natureza genérica e habitual. A jurisprudência do STJ admite a ação rescisória em casos de julgamento extra petita, quando constatada violação manifesta a norma jurídica, como no presente caso (REsp 2097460/MS). Reconhecida a procedência do pedido rescisório, impõe-se a determinação de implantação da GAP V nas pensões especiais das autoras, com efeitos financeiros limitados aos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. A correção monetária e os juros devem observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, a Taxa Selic, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com as alterações da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: O erro de fato apto a autorizar a rescisão do julgado configura-se quando a decisão ignora ponto controvertido essencial e incontroverso, decidindo questão diversa da efetivamente proposta. A decisão judicial que julga pedido não formulado pelas partes viola o art. 492 do CPC, caracterizando julgamento extra petita e autorizando a rescisão com base no art. 966, V, do CPC. A pensão especial prevista na Lei Estadual nº 222/1949 deve incluir a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) por se tratar de verba genérica, habitual e integrada à remuneração dos servidores falecidos em serviço. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 966, V e VIII; Lei Estadual/BA nº 222/1949, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2097460/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.06.2024; TJ-BA, MS nº 0005034-82.2016.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 31.01.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032915-48.2023.8.05.0000, em que figuram como autoras LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS e MARIA DE FÁTIMA DANTAS QUEIROZ, e como réu, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em RESCINDIR O ACÓRDÃO GUERREADO, COM FULCRO NO ART. 966, V E VIII, DO CPC, E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DA GAP V NAS PENSÕES ESPECIAIS DAS AUTORAS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11